Tribunal: STF
Processo: HC 266807
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  1.044.674/SP (e-doc. 3).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente a 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado tentado. O título condenatório transitou em julgado em 13/06/2025. 

3. Inconformada, a defesa formalizou a mencionada impetração no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, consubstanciada na indevida majoração da pena-base considerando maus antecedentes após o período depurador de 5 anos, no aumento na terceira fase considerando apenas o número de qualificadoras e na fixação do regime fechado. 

5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento do aumento de pena na terceira base, com a fixação do regime semiaberto. 

É o relatório. 
 
Decido. 

6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

7. Além disso, as questões de fundo suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar as matérias articuladas, limitou-se a apontar a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator